Tribunal: TJSP
Processo: 2118768-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. Recurso de agravo de instrumento interposto para impugnar a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de incompetência deduzida na contestação. Propositura da ação no local do cumprimento da obrigação. Contrato verbal. Incidência do art. 53, III, "d", do CPC. Inexistência de relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC. Agravo não provido.